Tribunal: STF
Processo: HC 198147
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFASTADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MP EM CONSEQUÊNCIA DO AUMENTO DA PENA A PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS. MERO CONSECTÁRIO LEGAL (ART. 44, I, DO CP). REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
    2. Tendo em vista que o Juízo de piso, ao acolher os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público, majorou a reprimenda para 4 anos e 1 mês, diante do reconhecimento da agravante do art. 61, II, "h", do CP, patamar superior a 4 anos, afastando por consequência a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do disposto no art. 44, I, do CP, não há falar em reformatio in pejus, na medida em que se trata de mero consectário legal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido ” 
    (HC 609.051-AgRg/SC, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “nulidade da decisão por violação ao art. 617 do Código de Processo Penal, determinando-se que o TJSC realize a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que os fundamentos utilizados para a afastar em primeiro grau foram ilegítimos e não foram alvo de recurso da acusação”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator